Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707179-98.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EDILSON PEREIRA REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. TORTURA-CASTIGO QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA, ERROR IN JUDICANDO E CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. REVISÃO IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal representa um importante instrumento jurídico destinado a corrigir eventuais erros judiciários, assegurando a primazia da justiça e a salvaguarda dos direitos fundamentais. Entretanto, para que se justifique a desconstituição de uma condenação já transitada em julgado, a alegada contrariedade à prova dos autos deve apresentar argumentos/fundamentos suficientes para abalar a convicção formada a partir dos elementos originalmente analisados. 2. No caso concreto, o requerente busca a revisão da condenação imposta pelo crime de tortura-castigo qualificado pelo resultado morte, alegando cerceamento de defesa, error in judicando e contrariedade à prova dos autos, apontando que a condenação ocorreu sem a devida valoração de provas técnicas e testemunhais que afastariam a prática do crime imputado. Contudo, a condenação está amplamente lastreada em elementos probatórios consistentes e devidamente valorados pelo juízo de origem e confirmados pelas instâncias recursais. 3. A revisão criminal não se presta à reavaliação de provas já analisadas e tampouco à mera reinterpretação da narrativa apresentada no processo original, exigindo-se prova nova substancial e apta a abalar os fundamentos da condenação. 4. A ausência de erro judiciário e de prova inequívoca que justifique a desconstituição da coisa julgada impede a concessão da revisão criminal. 5. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 419 do Código de Processo Penal Militar, sustentando que a recusa em formular as perguntas direcionadas à testemunha Roniclei acerca de suposta coação por ele sofrida acarretou cerceamento de defesa, pois causou prejuízo à defesa do recorrente; b) artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, asseverando que a ausência de exame do corpo de delito comprometeu a validade da instrução probatória, configurando vício grave. Aponta, ainda, afronta ao artigo 500 do CPM, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada transgressão aos artigos 328 e 419, ambos do CPM. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.” (AgRg no REsp n. 2.208.505/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 500 do CPM, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o dispositivo legal invocado. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025